Tribunal: TJDFT
Processo: 0703535-45.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703535-45.2019.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIACAO PIRACICABANA S.A. EMBARGADO: RAIMUNDO ALENCAR DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de petição requerendo a homologação de acordo entabulado entre as partes (Raimundo Alencar de Lima E Viação Piracicabana S/A) - ID no 17591200 - Pág. 1 e ID no 17591203 - Pág. 1/3. Assim, tendo em vista a petição supracitada, que noticia transação firmada entre as partes, HOMOLOGO O ACORDO requerido, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, ‘b’ do Código de Processo Civil - CPC. Honorários, nos termos do acordo. Custas processuais, se ainda houver, ficam estipuladas nos moldes do artigo 90, §2o do CPC (divisão igualitária entre as partes), ante a ausência de disposição a esse respeito no citado termo transacional. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, remetam-se os autos ao Juízo originário. Retire-se de pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2020 11:41:18. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador